Tribunal: TJSP
Processo: 1005606-53.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Sentença que determina a imissão da posse da autora no imóvel em discussão e condenou a parte ré a indenizar pela fruição da coisa. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Gratuidade de justiça. Deferimento. Mérito. Alegações sobre a nulidade do procedimento extrajudicial que não são oponíveis ao arrematante. Súmula no 5 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Sentença que determina a imissão da posse da autora no imóvel em discussão e condenou a parte ré a indenizar pela fruição da coisa. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Gratuidade de justiça. Deferimento. Mérito. Alegações sobre a nulidade do procedimento extrajudicial que não são oponíveis ao arrematante. Súmula no 5 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara. Titularidade do domínio da coisa demonstrada. Regra do artigo 1.228 do Código Civil. Imissão na posse que se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1005606-53.2017.8.26.0565
Registro: 2020.0000892505
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005606-53.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
CELIA MARIA DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA) e FELIPE DE ANDRADE
RIBEIRO, é apelada JULIANA HISA SATO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1005606-53.2017.8.26.0565
Voto no 2052
Apelação Cível no 1005606-53.2017.8.26.0565
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Caetano do Sul
Apelantes: Celia Maria de Andrade e Felipe de Andrade Ribeiro
Apelado: Juliana Hisa Sato
Juíza: Julia Gonçalves Cardoso.
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Sentença que determina a imissão
da posse da autora no imóvel em discussão e condenou a parte ré a
indenizar pela fruição da coisa. Inconformismo da parte ré. Preliminar.
Gratuidade de justiça. Deferimento. Mérito. Alegações sobre a nulidade
do procedimento extrajudicial que não são oponíveis ao arrematante.
Súmula no 5 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara.
Titularidade do domínio da coisa demonstrada. Regra do artigo 1.228
do Código Civil. Imissão na posse que se impõe. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
139/146, que julgou procedentes em parte os pedidos da petição inicial, para determinar a
imissão da autor na posse do imóvel em discussão e condenar a parte ré ao pagamento de
indenização pela fruição da coisa, bem como condenou as partes ao pagamento das verbas
de sucumbência.

A parte ré, ora apelante, sustenta que faz jus ao benefício de
gratuidade de justiça, considerando que o valor do preparo recursal é próximo a
R$10.000,00. Afirma que a resolução do mérito desta demanda deve aguardar o
julgamento de outro processo em que se discute em face da Caixa Econômica Federal -
CEF as consequências da resolução do contrato e retomada da coisa pela credora fiduciária.
Recurso regularmente processado, isento de preparo e contrarrazões
(fls. 163/179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1005606-53.2017.8.26.0565
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Deve ser deferido, o benefício de gratuidade, à parte apelante.
O artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece presunção
legal de veracidade da alegação de hipossuficiência formulado por pessoa natural, de modo
que a gratuidade só pode ser indeferida quando houver elementos concretos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, §2o, do Estatuto de Rito).
No caso, inexiste qualquer elemento que infirme a presunção legal,
sobretudo, a possibilidade de arcar com o pagamento do preparo recursal estimado em
R$10.000,00, de modo que a benesse deve ser concedida de plano.
Deferida a gratuidade de justiça, no mérito, o recurso não comporta
provimento.
A apelada pretende imitir-se na posse do imóvel por ela adquirido em
leilão promovido pela CEF em razão do inadimplemento contratual da parte apelante no
que se refere às obrigações assumidas no mútuo bancário.
Os argumentos relacionados à suspensão do presente processo e à
eventual irregularidade procedimental no tocante à consolidação da propriedade fiduciária
e a nulidade do processo de alienação extrajudicial do imóvel não convencem.
Além da improcedência do pedido anulatório, como reconhecido pela
própria parte apelante (fl. 152), não há fundamentos para restabelecer a posse da apelada no
imóvel em discussão, já que a propriedade consolidou-se com a CEF e, após regular
procedimento de alienação, a coisa foi adquirida pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1005606-53.2017.8.26.0565
E mais, a Súmula no 5o deste E. Tribunal de Justiça estabelece que “na
ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente
alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução
extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor
hipotecário”.
O raciocínio é plenamente aplicável no caso de garantia fiduciária,
porque permanece estranha a matéria ao arrematante do bem, ora apelada, devendo
eventual insurgência da parte apelante ser postulada em desfavor da instituição financeira
que descumpriu o rito para a alienação extrajudicial do imóvel, se o caso.
Nesse sentido, já se decidiu nesta C. Câmara de Direito Privado:
“Apelação cível. Imissão na posse. Imóvel adquirido de instituição
financeira em leilão extrajudicial. Recusa da ré em desocupar o imóvel.
Sentença de procedência. Imóvel objeto de contrato de financiamento
garantido por alienação fiduciária. Arrematação em leilão extrajudicial
fundado na Lei no 9.514/97, após consolidação da propriedade em favor do
credor fiduciário. Propriedade da autora devidamente provada. Ré que se
nega a desocupar o bem. Obrigação da ré em devolver o imóvel à autora.
Existência de ação de anulação de leilão não infirma o direito de imissão
na posse. Matérias debatidas não dizem respeito a terceira de boa-fé, ora
autora. Aplicação da Súmula 5 desta C. Corte. Eventuais prejuízos sofridos
pela ré poderão, se o caso, ser resolvidos em ação autônoma, em perdas e
danos. Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC.
Majoração da verba honorária devida pela ré ao advogado da parte
adversa para 20% do valor da causa atualizado. Resultado. Recurso não
provido” (Ap. n. 1005173-06.2015.8.26.0020, Relator Edson Luiz de
Queiroz, j. 11.12.2019).
“IMISSÃO NA POSSE - Imóvel arrematado em leilão público pela autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1005606-53.2017.8.26.0565
apelada, que postula a desocupação dos réus - Defesa baseada na
irregularidade da arrematação - Descabimento, sobretudo porque restaram
preenchidos os requisitos legais para o acolhimento da pretensão inicial,
notadamente pela prova do registro imobiliário, que comprova a
titularidade da autora - A pretensa nulidade da execução extrajudicial, que
já está sendo discutida em ação autônoma perante a Justiça Federal, não
tem o condão de afastar o direito da autora arrematante, atual proprietária,
vez que vincula apenas os réus e a CEF - Leitura da Súmula 05 deste TJSP -
Pedido de denunciação da lide ao Condomínio, que permitiu a entrada da
arrematante - Falta de previsão legal para acolhimento dessa pretensão, na
medida em que eventual prejuízo que os réus entendem ter sofrido, deve ser
apurado em ação própria - De igual modo, deverão ajuizar ação autônoma
para reaver as benfeitorias, uma vez que ausente pedido reconvencional
neste sentido - Sentença de procedência mantida - Honorários recursais
devidos - RECURSO DESPROVIDO” (AP. n. 1002461-51.2017.8.26.0609,
Relator Angela Lopes, j. 2.10.2019).
“APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. Imóvel adquirido em leilão
extrajudicial por inadimplemento de contrato de financiamento imobiliário.
Sentença de procedência. Insurgência pelos réus. Descabimento. Questões
relativas à relação contratual que levou à aquisição do bem pelos réus,
além de formalidades que cercam a realização do leilão extrajudicial do
imóvel que não são oponíveis ao adquirente do imóvel, terceiro de boa fé.
Impossibilidade de discussão nos autos da imissão de posse como matéria
de defesa, especialmente quando se constata que houve indeferimento do
pedido de suspensão do leilão e arrematação em ação que tramitou perante
a Justiça Federal, o que resultou na sua concretização. Aplicação da
Súmula 05 deste E. Tribunal de Justiça, bem como precedentes. Sentença
mantida. RECURSO IMPROVIDO” (Ap. n. 1000935-28.2014.8.26.0068,
Relator Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, j. 19.3.2019).
Sendo, a ação reivindicatória, o meio pelo qual se formula o pedido de
imissão na posse baseado na titularidade do domínio da coisa pelo autor, na forma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1005606-53.2017.8.26.0565
artigo 1.228 do Código Civil.
É necessário, portanto, que, ao reivindicar a posse do bem, seja
demonstrado o domínio pelo reivindicante, conforme lição de Francisco Eduardo Loureiro
que:
“A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus
possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem
propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se
funda no jus possidendi e não no jus possessionis; ou, em termos diversos,
não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito da relação
jurídica preexistente” (Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a
ed, Manole, 2012, p. 1202).
A apelada provou a titularidade do domínio para fundamentar o
pedido de imissão na posse com fundamento na propriedade do imóvel (fl. 32, registro no
10), de acordo com a regra do artigo 1.245 do Código Civil.
Tratando-se a pretensão reivindicatória de tutela conferida ao titular
em razão de violação a direito subjetivo de propriedade por parte de qualquer um que
desrespeite o dever genérico e universal da abstenção. Sendo a reivindicatória a extensão
do direito de sequela ao titular da propriedade como forma de recuperação da posse obtida
injustamente por terceiros (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Direito Reais,
Lumen Juris, 2006, p. 187).
Com isso, reconhecida a titularidade do domínio pela parte apelada em
atendimento aos requisitos do artigo 1.228 do Código Civil, de rigor o reconhecimento de
que faz jus à retomada da posse.
Assim, fica mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1005606-53.2017.8.26.0565
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela parte apelante devem ser majorados para 15% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1005606-53.2017.8.26.0565
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator